Tribunal: TJSP
Processo: 1084696-06.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Transporte aéreo. Ação indenizatória. Contexto dos autos que revela a falha na prestação dos serviços pela ré. Cancelamento de voo. Realocação em voo seguinte, com chegada ao destino final com atraso de 9 horas. Perda de compromisso profissional. Danos morais caracterizados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.